Tribunal: TJMT
Processo: 1025785-84.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025785-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 326.055.951-53 (RECORRENTE), HENRIQUE SILVA HEYER IZDEBSKI - CPF: 010.304.571-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Recurso Inominado nº
1025785-84.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA.

Embargada: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO REGULAR E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE EM FATURA DIVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência, sob alegação de omissão quanto à análise de irregularidades em fatura, divergência de unidade consumidora e ausência de manifestação sobre documentos apresentados apenas em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegadas irregularidades em fatura e outros elementos relevantes; (ii) estabelecer se tais irregularidades seriam aptas a afastar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e ensejar a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

4.

O acórdão embargado omitiu-se ao não enfrentar expressamente a alegada irregularidade em fatura reputada anômala, impondo-se a integração da fundamentação.

5.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundamenta-se em débito regular de consumo, devidamente constituído e precedido de notificação prévia ao consumidor.

6.

A existência de fatura irregular vinculada a código diverso evidencia falha administrativa da concessionária, mas não invalida o ato de suspensão quando este se apoia em débito distinto, legítimo e previamente comunicado.

7.

A legalidade da suspensão afasta o dever de indenizar por danos morais, nos limites da causa de pedir deduzida na inicial.

8.

A pretensão de restituição de valores não formulada na petição inicial configura inovação recursal, vedada no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso parcialmente acolhido (sem efeitos infringentes).

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração admitem acolhimento para suprir omissão sem alteração do resultado do julgamento.

2.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica é legítima quando fundada em débito regular e precedida de notificação prévia ao consumidor.

3.

Irregularidade administrativa em fatura diversa não invalida o corte de energia baseado em débito autônomo e regularmente constituído.

4.

A inovação recursal é vedada nos Juizados Especiais, não sendo possível ampliar o pedido em sede recursal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 360. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente:
(i)
a alegada ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em fatura supostamente anômala (CDC nº 7775391), que indicaria consumo zerado e vencimento imediato;
(ii)
a ausência de manifestação acerca da divergência relativa ao código da unidade consumidora; e
(iii)
as repercussões jurídicas do fato de o consumidor somente ter tomado ciência de tais documentos por ocasião da apresentação da contestação pela requerida, não obstante o deferimento da inversão do ônus da prova.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e julgada procedente a demanda.

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de vícios no acórdão e o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou dúvida no julgado. Não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, quando necessária à correção de premissa fática equivocada e determinante para a conclusão adotada.

No caso concreto, assiste parcial razão ao embargante no tocante à alegada omissão
. Com efeito, o acórdão embargado, ao confirmar a sentença de mérito, concentrou sua fundamentação na existência de notificação prévia acerca do débito que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem, contudo, enfrentar, de forma expressa, as irregularidades apontadas na fatura no valor de R$ 549,26, que, segundo sustenta o embargante, demonstrariam a ilegalidade de todo o procedimento adotado pela concessionária.

Passa-se, portanto, ao saneamento da omissão apontada, com a integração da fundamentação do acórdão, sem alteração, todavia, do resultado do julgamento.

A controvérsia central dos autos, desde a petição inicial, girou em torno da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 12/06/2025. A tese autoral consistia na alegação de que o corte teria sido indevido em razão da ausência de notificação prévia.

Em sua defesa, a concessionária comprovou que a suspensão decorreu do inadimplemento da fatura de consumo referente ao
mês de maio de 2025
(CDC 4906318), no valor de R$ 700,98, bem como que o consumidor foi previamente cientificado da existência desse débito por meio da fatura de
junho de 2025
, na qual constava aviso expresso de “Débitos em atraso”, com indicação da possibilidade de suspensão do serviço.

Esse foi o fundamento central que embasou tanto a sentença quanto o acórdão recorrido: a existência de débito regular de consumo e a comprovação da prévia notificação, em conformidade com o art. 360 da
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A fatura reputada anômala, no valor de R$ 549,26, vinculada a código de consumidor diverso (CDC 7775391), com registro de consumo zerado e vencimento na mesma data de sua apresentação, embora revele aparente falha administrativa no sistema de faturamento da embargada, não constituiu o fundamento direto do ato de suspensão do fornecimento. Conforme demonstrado pela própria concessionária, havia débito principal oriundo de consumo regular, referente ao mês de maio de 2025, apto, em tese, a justificar a medida adotada.

Ainda que se possa questionar a exigência concomitante de ambos os valores por ocasião da religação,
o fato gerador da suspensão permaneceu vinculado à inadimplência da fatura de consumo de maio de 2025
, regularmente emitida e previamente notificada ao consumidor, circunstância que se mostra suficiente para afastar a alegação de ilegalidade do corte.

Desse modo, sana-se a omissão para explicitar que, embora a existência da fatura irregular (CDC 7775391) constitua elemento indicativo de deficiência na prestação do serviço administrativo da concessionária, tal irregularidade, por si só, não tem o condão de invalidar o ato de suspensão, uma vez que este se amparou em débito de consumo distinto, regularmente constituído e precedido de notificação prévia.

No que se refere ao pedido de restituição do valor de R$ 549,26,
reitera-se o entendimento já consignado no acórdão, no sentido de que tal pretensão não constou da petição inicial.
No âmbito dos Juizados Especiais, os limites objetivos da lide são fixados pela exordial, de modo que a ampliação do pedido, em sede recursal, para incluir a restituição de quantia específica não anteriormente postulada, configura indevida inovação recursal, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a análise expressa da fatura reputada irregular, ora realizada, presta-se a registrar a falha administrativa da concessionária, sem, contudo, infirmar a conclusão anteriormente adotada, segundo a qual a suspensão do fornecimento ocorreu com fundamento em débito de consumo existente e previamente notificado. Afasta-se, assim, a alegação de ilicitude do ato e, por consequência, o dever de indenizar, nos exatos limites em que a pretensão foi deduzida na petição inicial.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, integrando ao acórdão (ID 346196886) a fundamentação supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao Recurso Inominado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026